Tribunal: TJDFT
Processo: 0003195-29.1997.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Apontada omissão, vício do artigo 1.022, CPC, embargos de declaração que devem ser conhecidos. Subsistência do alegado vício é matéria a ser resolvida no mérito.
2. Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelas embargantes, concluindo pela manutenção da sentença pela qual afastada a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.